Tribunal: TJES
Processo: 5011418-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011418-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO GONZAGA ALVARENGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2020). LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DISTINGUISHING ENTRE FATOS GERADORES (IDA VS. VOLTA). ART. 38 DA LEI 2.701/72. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). REVELIA DO ESTADO CONFIGURADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO COMPROVADO POR BGPM. BASE DE CÁLCULO PELO SUBSÍDIO. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5011418-41.2025.8.08.0011

Recorrente:
RENATO GONZAGA ALVARENGA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2020). LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DISTINGUISHING ENTRE FATOS GERADORES (IDA VS. VOLTA). ART. 38 DA LEI 2.701/72. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). REVELIA DO ESTADO CONFIGURADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO COMPROVADO POR BGPM. BASE DE CÁLCULO PELO SUBSÍDIO. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 38 da Lei 9.099/95).

II. VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. Defiro a gratuidade da justiça, conforme pleiteado.

1. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – O NECESSÁRIO
DISTINGUISHING

A sentença recorrida extinguiu o feito alegando litispendência com o processo nº 5000534-97.2025.8.08.0060. Todavia, a análise pormenorizada de ambos os autos revela que não há identidade de pedidos ou de causa de pedir remota.

Enquanto a ação paradigma visa a indenização pela classificação/retorno do militar após o curso (deslocamento de volta), a presente demanda versa estritamente sobre a matrícula/adição ocorrida no início do CHS 2020 (deslocamento de ida).

O Art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 é cristalino ao separar as hipóteses: a Ajuda de Custo é devida quando o PM for "matriculado em Escola/Curso" E quando for "classificado". Tratam-se de créditos indenizatórios com fatos geradores autônomos e cronologicamente distintos (07/09/2020 para a ida e 16/10/2020 para a volta).

Ademais, manter a extinção geraria denegação de justiça, pois o processo paradigma foi julgado deserto (3ª Turma Recursal), impedindo que o direito do servidor à indenização da "ida" fosse sequer analisado. Preliminar acolhida para anular a sentença.

2. DO MÉRITO – CAUSA MADURA E REVELIA

Anulada a sentença e estando a causa madura para julgamento (matéria de direito com prova documental), aplico o Art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Constato a revelia do Estado do Espírito Santo, que protocolou sua contestação em 08/10/2025 , quando o prazo certificado para resposta encerrou-se em 03/10/2025. Embora os efeitos materiais da revelia sejam relativizados contra a Fazenda Pública, a pretensão do autor está lastreada em prova documental robusta: o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) nº 038 de 18/09/2020, que comprova sua adição à APM em Cariacica por conveniência do serviço.

3. DA BASE DE CÁLCULO E DO
QUANTUM DEBEATUR

O cerne da resistência estatal repousa na base de cálculo. O autor é optante pelo regime de subsídio (LCE 420/2007). A jurisprudência consolidada do E. TJES e deste Colegiado estabelece que a menção a "soldo" na lei de 1972 deve ser interpretada sistematicamente em conjunto com a nova realidade remuneratória:

"A norma que prevê a indenização [...] não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias [...] a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio)".

O valor pleiteado de R$ 9.619,54 corresponde a dois subsídios de Cabo à época (setembro/2020), conforme o Art. 40, II, da Lei 2.701/72, justificado pela existência de dependentes comprovada nos autos.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

ANULAR a sentença de extinção sem resolução de mérito;

JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 9.619,54 (nove mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), a título de Ajuda de Custo por Matrícula/Adição ao CHS 2020;

Sobre o valor, deverá incidir correção monetária e juros de mora em parcela única pela taxa SELIC, nos termos do Art. 3º da EC 113/2021, a contar da citação.

Sem custas ou honorários, ante o provimento integral do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)